Tribunal: TJSP
Processo: 1035241-35.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente vascular cerebral sofrido pelo obreiro -- Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo laboral apontada categoricamente na perícia médica – Ação julgada procedente para deferimento de "auxílo-doença" – Recursos das partes e remessa obrigatória considerada interposta – Decisão reformada – Apelo do INSS e reexame necessário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente vascular cerebral sofrido pelo obreiro -- Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo laboral apontada categoricamente na perícia médica – Ação julgada procedente para deferimento de "auxílo-doença" – Recursos das partes e remessa obrigatória considerada interposta – Decisão reformada – Apelo do INSS e reexame necessário providos para julgar improcedente a ação, cassada a tutela antecipada anteriormente concedida, prejudicado o conhecimento do outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035241-35.2017.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante AMELIO CORDIER DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário para julgar
improcedente a ação, cassada a tutela antecipada anteriormente deferida
pelo juízo a quo, prejudicado o conhecimento do outro recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035241-35.2017.8.26.0224 -Voto no 37.002-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

Voto no 37.002
Apelação Cível no 1035241-35.2017.8.26.0224 Guarulhos.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Amélio Cordier dos Santos Neto.
Juiz: Artur Pessôa De Melo Morais.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente vascular cerebral sofrido pelo
obreiro -- Concessão de benefício Inadmissibilidade Inexistência de nexo laboral apontada
categoricamente na perícia médica Ação julgada procedente para deferimento de "auxílo-
doença"
Recursos das partes e remessa obrigatória considerada interposta
Decisão
reformada Apelo do INSS e reexame necessário providos para julgar improcedente a ação,
cassada a tutela antecipada anteriormente concedida, prejudicado o conhecimento do outro
recurso.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Amélio Cordier dos Santos Neto em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que está com a
capacidade de trabalho reduzida depois de ter sofrido acidente vascular
cerebral enquanto exercia sua função de carteiro na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, motivo pelo qual postula a concessão de benefício
pertinente à perda suportada (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035241-35.2017.8.26.0224 -Voto no 37.002-fv
3
A r. sentença de fls. 105/108, cujo relatório se adota, proferida
em 23 de julho de 2019 e integrada pela decisão de fl. 139 prolatada em
embargos de declaração opostos pelo obreiro, julgou procedente a ação para
condenar a autarquia ao pagamento de “auxílio-doença acidentário”, a partir
do dia seguinte ao da alta médica, mantido até que o segurado seja
considerado reabilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência, nos termos do que dispõe o artigo 62, da Lei no 8.213/91,
antecipando-se os efeitos da tutela, determinando a implantação do benefício,
em 15 dias, independentemente do trânsito em julgado da sentença, sob pena
de aplicação de multa diária de R$100,00, até o limite de R$ 3.000,00, mais
parcelas atrasadas, com DIB em 26/02/2013 e DIP no 1o dia do mês seguinte
ao da validação desta sentença, observada a prescrição quinquenal, mediante
RPV, incidindo sobre o montante correção e juros de mora, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, sem
anotação do reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto a autarquia pleiteia a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a tutela antecipada concedida
nos autos, além de, no mérito, alegar não estar demonstrado o nexo causal,
pois o obreiro foi vítima de acidente vascular cerebral, cuja patologia está
ligada a suas condições pessoais (fls. 119/127), o autor requereu a suspensão
da tutela antecipada e o deferimento do "auxílio-acidente" (fls. 149/166), com
resposta apenas do obreiro às fls. 167/174.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035241-35.2017.8.26.0224 -Voto no 37.002-fv
4
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos de apelação interposto pelos pelas partes e passo a
analisar o mérito deles, bem como da remessa necessária, que considero
interposta, nos termos do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art.
10, da Lei no 9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o segurado
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado pelos males narrados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito nomeado pelo juízo,
após efetuar o exame físico e verificar os exames complementares, assentou
em seu laudo de fls. 65/76 que:
“... Após submeter o Autor ao competente exame médico-
pericial, constatou-se que o obreiro é portador de SEQUELA
de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi), que teria
ocorrido no dia 24/04/2012, conforme relato do periciando e
que resulta em leve alteração da marcha, com tremores no
membro inferior esquerdo, além de atrofia e perda de força no
dimidio esquerdo (hemiplegia)...
... entretanto, salvo engano, ainda não há elementos que
permitam estabelecer o nexo causal...”.
Desse modo, a meu ver, em que pese a expedição da CAT
e até mesmo a concessão do “auxílio-doença” na modalidade acidentária,
circunstâncias que, em tese, atestariam a presença da sequela ocupacional,
no caso específico dos autos o nexo causal com o aludido acidente de
trabalho não restou devidamente demonstrado, uma vez que a própria perícia
médica, como se viu ao longo de seu teor, categoricamente não encontrou
elementos que caracterizassem a sua existência, não se podendo afirmar,
portanto, com a certeza necessária, que o AVC decorreu diretamente do
exercício da atividade laborativa do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035241-35.2017.8.26.0224 -Voto no 37.002-fv
5
Neste contexto, respeitado o entendimento adotado pelo
douto magistrado sentenciante, ausente a relação de causalidade, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a não concessão do benefício
acidentário pretendido, até porque, em matéria infortunística, é
imprescindível a demonstração inequívoca do nexo causal e da
incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é
indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício
da atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial
para o trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da
lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no
7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação
da moléstia incapacitante e a perda ou redução da
capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035241-35.2017.8.26.0224 -Voto no 37.002-fv
6
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Assim, outro não pode ser o desfecho da demanda senão o
da sua improcedência, nos moldes ao art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Finalmente, não custa lembrar que a improcedência ora
decretada não retira do autor a possibilidade, em querendo, de pleitear seu
direito na seara previdenciária.
Ante o exposto, DOU provimento ao apelo do INSS e ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação, cassada a tutela
antecipada anteriormente deferida pelo juízo a quo, sem condenação do
obreiro ao pagamento das verbas de sucumbência, a teor do art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, PREJUDICADO o conhecimento do outro
recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator